Tribunal: TJDFT
Processo: 0748255-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748255-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: JOSE MARIA D E S P A C H O Tendo em vista as alegações do Agravante, determino a intimação do Agravado para que, em 5 (cinco) dias, comprove o pagamento das parcelas nos 20 e 21 do financiamento, vencidas nos meses de abril e maio de 2020. Após, retornem conclusos os autos para análise do requerimento de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator